Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PRELIMINAR. NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REGISTRO APTO. QUANTUM. ADEQUAÇÃO.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente, que o réu proferiu diversos xingamentos contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo o quantum norteador de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.